Tribunal: CARF
Processo: 13839.905589/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905589/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.078 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL NOSSA SENHORA DO BELEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESA
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NA LEI No 11/2007. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não caracteriza nulidade do julgamento da DRJ a extrapolação do prazo de
360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457/2007. Em verdade, inexiste prazo
pela legislação de regência do processo administrativo para que os recursos do
contribuinte sejam analisados pelas autoridades administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905589/2010-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(“DRJ/SDR”):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 14):

O contribuinte, em síntese, alega (fls. 16/17) que:
1) Parcela não confirmada retenção na fonte.
“a) conforme Lei no 11.033, de 21/12/2004 os rendimentos dos fundos de investimento
são tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, a
empresa contabilizou o I.R e os rendimentos cfe extratos de consulta mensal, da mesma
forma, ato continuo reconheceu a respectiva receita financeira para tributação do IRPJ e
da CSSL, e assim fez declarar na respectiva DIPJ do exercício de 2005.
b) o valor do crédito de R$ 13.580,58 - Unibanco S.A - segue documentação pertinente
para a comprovação, sabendo que da instituição financeira há unicamente extratos de
consulta mensal da posição dos investimentos, haja vista que o banco também não
cumpriu com a sua obrigação de enviar para a empresa o informe anual consolidado de
aplicação financeira, o que deveras prejudicou demais a conciliação e aderência aos
valores declarados em DIRF pela referida instituição financeira, mesmo assim, os
rendimentos juntamente com o que foi apontado como IRRF foram lançados pelo
regime de competência, sendo que o RENDIMENTO recebeu o mesmo tratamento
tributário referido no item "a" supra, da mesma forma IRRF foi deduzido.
c) o valor de R$ 2.940,97 - Banespa S.A - segue documentação para comprovação, o
mesmo que ocorreu com a instituição financeira relatada no item "b" supra se repetiu
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

aqui, a empresa não recebeu o informe anual consolidado de rendimentos de aplicação
financeira, mas igualmente ao mesmo item acima manteve o padrão de registro contábil
e de tributação do rendimento por competência e dedução do IRRF em Dez/2004.
d) o valor de R$ 143,12 - Univers. Federal Sta.Maria - foi retido por entidade pública e
está comprovado na documentação anexa, o valor de R$ 57,00 NF 67609 ficou
remanescente na conta impostos a recuperar no exercício de 2004 e foi creditado
juntamente com as demais notas em 2005 na reconciliação desta conta.”
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 18/70).
Em sessão de 31/01/2019, a DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer um valor parcial de R$ 14.847,31 de crédito
tributário. Vejamos então o que fora identificado pela instância a quo (fls. 76/77 do e-processo):
As parcelas do crédito objeto de glosa corresponderam a “retenção na fonte”, a saber:

Reexaminadas as informações constantes nas Declarações de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf) em benefício do sujeito passivo, identificam-se registros não
validados pela Autoridade recorrida relativos às fontes 33.700.394/0001-40 e
61.510.574/001-02:

Quanto à fonte pagadora 95.591.764/0001-05, os elementos de prova acostados indicam
retenções relativas aos períodos de apuração de novembro e dezembro de 2004, que se
encontram compatíveis com informações indicadas na Dirf da mencionada fonte
pagadora para o ano-calendário de 2004 (abaixo), inexistindo informações prestadas
pela citada fonte para o ano-calendário 2005, objeto da glosa.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

Considerando que no ano-calendário o IRPJ devido foi R$ 432.349,92, tendo em vista
as parcelas confirmadas relativas a composição do crédito, seja no Despacho Decisório,
R$
571.960,68,
seja
neste
julgamento,
R$
14.847,31(R$
2.893,75+R$
11.874,13+R$79,43), tem-se que o saldo negativo de IRPJ disponível corresponderia a
R$ 154.458,07 e não R$ 139.610,76; como já reconhecido, devendo-se restabelecer o
montante de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 14.847,31 (Lei no 9.430, de
27/12/1996, art. 74).
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não se insurge quanto ao não
reconhecimento integral das parcelas de retenção na fonte utilizadas para composição do saldo
negativo de 2005, mas questiona tão somente o prazo decorrido entre a interposição da
manifestação de inconformidade e a prolação do acórdão de julgamento pela DRJ/SDR, o qual
teria sido superior a oito anos, ensejando assim o reconhecimento da perempção.
Segundo consta da referida peça recursal (fls. 88/92 do e-processo):

[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

[...]

[...]

[...]
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

[...]

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/10/2019 (fls. 84 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
30/10/2019 (fls. 86 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, em que pese o crédito tributário pretendido
pelo contribuinte não ter sido reconhecido integralmente pela instância a quo em razão da não
confirmação de retenções na fonte, somente foi questionado em sede de recurso voluntário o
prazo decorrido entra a interposição da manifestação de inconformidade e o resultado do seu
julgamento.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

O que o contribuinte requer em síntese é o reconhecimento de uma suposta
perempção, com base tanto no prazo decadencial de 5 (cinco) anos para constituição da
obrigação tributária, como no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da Lei no 11.457/2007.
Em que pese toda a construção dogmática constante do recurso voluntário e
descrita no relatório do caso, ressalte-se, desde já, que não há que se falar em decadência do
direito de a administração pública proferir uma decisão.
Na visão do contribuinte, haveria de ser feita uma distinção entre “crédito
constituído” e “crédito definitivamente constituído”, de modo que este último somente se
verificaria após proferida decisão administrativa definitiva. Por esse aspecto, defende então que
o lançamento seria um processo que só se encerra com a constituição definitiva do crédito, a
qual se dá somente com o julgamento de reclamação, revisões e recurso administrativos que
desafiaram a constituição do crédito, e, por isso, o Fisco teria o prazo de 05 (cinco) anos, a
partir da notificação do lançamento provisório para concluir o processo administrativo, sob
pena de operar a preclusão, espécie de perempção.
Embora o lançamento em um primeiro momento possa parecer “precário”, posto
ser passível de revisão administrativa no âmbito do processo administrativo fiscal, a ideia de
constituição definitiva do crédito tributário somente tem importância para a contagem do prazo
prescricional, quer dizer, para cobrança do crédito tributário anteriormente constituído. Ora, soa
até mesmo ilógico falar em prazo decadencial para constituição de algo que na verdade já se
encontra constituído.
O que a legislação tributária prevê é que a ação de cobrança somente pode ter
início com a constituição definitiva do crédito tributário, não porque antes disso não existisse
obrigação, mas porque ela poderia ser revista, o que afetaria o atributo da liquidez e certeza, cuja
observância é obrigatória em todo título executivo.
No caso, não há que se falar em prazo prescricional, posto que realmente ainda
não houve decisão final administrativa e portanto não há constituição definitiva do crédito.
Todavia, isso não significa dizer que ainda exista prazo decadencial para lançamento em aberto,
posto já ter acontecido o lançamento.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

O que a legislação poderia ter atribuído seria um prazo para julgamento
administrativo do recurso do contribuinte, tal como também pleiteado pelo contribuinte com
fundamento na Lei no 11.457/2007.
Nada obstante, referida argumentação não merece prosperar, pois ainda que este
Relator entenda que o estudo da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativa
mereça uma discussão mais profunda, não se pode negar a aplicação da Súmula CARF no 11,
cujo os efeitos são vinculantes, vejamos a sua redação:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Os fundamentos para edição da referida súmula vão exatamente no sentido de que
o disposto na Lei no 11.457/2007 não se aplica ao processo administrativo fiscal, o qual é
regulamentado por legislação própria, no caso o Decreto no 70.235/1972, o qual não estabelece
um prazo de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência deste Conselho:
DECADÊNCIA. ART. 24, DA LEI No 11.457/07. INAPLICABILIDADE. Não há que
se falar em decadência, definida por dispositivos específicos no Código Tributário
Nacional, em processos administrativos nos quais se discute o direito do sujeito passivo
à repetição do indébito como decorrência de alegado recolhimento a maior do tributo, e
não um direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Pela inexistência da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o descumprimento do prazo
estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 não tem o condão de encerrar o trâmite
processual. (Processo no 16306.721242/2011-05. Acórdão no 1402-002.908. Sessão de
21/02/2018)
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de previsão de
sanção legal e especialmente após o veto presidencial aos parágrafos do dispositivo, não
inquina de nulidade a decisão proferida após o prazo previsto na norma, viabilizado
pelos recursos disponíveis. (Processo no 13840.000429/2004-99. Acórdão no 1301-
000.733. Sessão de 20/10/2011)
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905589/2010-11

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital